Tribunal: TJPA
Processo: 0003984-64.2019.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0003984-64.2019.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

CORRIGIDO: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO FALTANTES. ALEGAÇÃO DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA NO PROCESSO. REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA, PELO JUÍZO
A QUO,
APÓS CONCESSÃO DE LIMINAR NESTES AUTOS. REITERADA AUSÊNCIA DAS TESTEMUNHAS E DO PRÓPRIO RMP. ALEGAÇÕES FINAIS JÁ APRESENTADAS POR AMBAS AS PARTES. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Dada a liminar concedida nos presentes autos por este Juízo
ad quem
, o magistrado de 1º grau houve por bem redesignar a audiência de instrução e julgamento, tendo, para tanto, intimado regularmente as testemunhas de acusação, as quais, novamente, não compareceram ao ato, assim como o próprio RMP, ainda que regularmente intimados para tanto, de maneira que o magistrado declarou preclusa a produção de provas, e determinou a apresentação de alegações finais. Tais memoriais, inclusive, já foram apresentados por ambas as partes, pelo que não se extrai qualquer resultado útil com o prosseguimento desta correição. Assim, tem-se que cessou a alegada inversão tumultuária no processo, de modo que o recurso em tela perdeu seu objeto.

2. RECURSO PREJUDICADO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
JULGAR PREJUDICADO
o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de abril e finalizada aos dois dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial com pedido de liminar interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, nos autos da ação penal nº 0004784-39.2019.8.14.0050, movida contra Eduarda Geovanna de Sousa Santos e Elizeu Vinícius Pereira Martins, ante a prática das condutas delitivas insertas nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03
.

Consta da petição correicional que em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 09.09.2019, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de designação de novo ato para a oitiva das testemunhas de acusação que não compareceram àquela primeira audiência, sob o fundamento de que elas faltaram por mera liberalidade – não obstante suas ausências terem sido devidamente justificadas – tendo, ato contínuo, encerrado a instrução criminal e determinado vista ao RMP para oferecimento de alegações finais.

Alega o
dominus litis
que
tal ato acarreta inversão tumultuária no processo, além de importar em cerceamento ao direito de produção de provas
, sobretudo porque as testemunhas faltantes eram as únicas arroladas pela acusação, e que certamente contribuiriam para a elucidação dos fatos, já que são policiais e estavam presentes quando da apreensão de entorpecentes na residência dos acusados.

Aduz que, ao contrário do afirmado pelo juiz, as testemunhas não faltaram por “mera liberalidade”, tendo justificado suas ausências, através de ofícios da Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia encaminhados àquele magistrado, por estarem fora do Estado, uma para tratamento de saúde, e a outra em face do gozo de férias.

Afirma que é imprescindível a designação de nova data para a oitiva das anteditas testemunhas, seja através da expedição de nova notificação, seja através da determinação de condução coercitiva.

Ressalta que o princípio da celeridade não pode violar o devido processo legal e o direito à produção de provas.

Por fim, pugna,
liminarmente, pela suspensão da r. decisão proferida na audiência ocorrida em 04.09.2019
, e no mérito, seja cassada a decisão judicial ora vergastada, com a retomada da instrução processual e a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação.

A
liminar pleiteada foi deferida
, em 07.10.2019, pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, a quem estes autos foram distribuídos devido ao afastamento desta relatora.

Solicitadas as informações da autoridade judiciária recorrida, esta esclareceu que, seguindo a liminar deferida por esta Corte de Justiça, o Juiz que, à época, respondia por aquela Vara, redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 02.12.2019, tendo sido a acusação regularmente intimada, tendo, contudo, deixado de comparecer àquele ato, assim como as testemunhas, as quais, apesar de também regularmente intimadas, não compareceram à referida audiência.

Por fim, assevera que, diante destes fatos, declarou preclusa a produção de provas pela acusação, e abriu prazo para a apresentação de memoriais.

Nesta
Superior instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pela
prejudicialidade
da Correição Parcial em apreço.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Examinando atentamente os autos, verifica-se
que o presente recurso resta prejudicado.

Conforme consignado nas informações do Juízo recorrido e nos documentos por ele juntados, verifica-se que, tendo em vista a liminar concedida nos presentes autos, o magistrado de 1º grau houve por bem redesignar a audiência de instrução e julgamento, que veio a ocorrer em 02.12.2019, tendo, para tanto, intimado regularmente as testemunhas de acusação.

Ocorre que, de acordo com o termo de audiência juntado às fls. 54/55 (ID 7182787), vê-se que, novamente, as testemunhas arroladas pelo RMP não compareceram ao ato,
verbis
:

“DESPACHO: Vistos. Inicialmente, na audiência realizada às fls. 47, o Juízo indeferiu a designação de nova audiência para oitiva de testemunhas arroladas pela acusação. Em inconformismo, a acusação apresentou recurso perante o egrégio TJPA, para que o Juízo designasse nova audiência. Cumprindo a ordem advinda do 2º grau que proveu o recurso da acusação,
a audiência foi redesignada para o dia 20/11/2019, e logo em seguida para a data de hoje, 02/12/2019. Em ambas audiências a acusação foi intimada regularmente. Nesta última assentada, regularmente intimado o MPE, às fls. 100, para a audiência de hoje, 02/12/2019, quedou-se inerte. Ou seja, o MPPA demonstra inconformismo com indeferimento da negativa de redesignação, no entanto, após o provimento de seu recurso, e a designação da audiência pelo Juízo, o MPE não comparece, somado ao fato que as testemunhas que pretendia ouvir foram devidamente intimadas como demonstra a certidão de fls. 109. Com efeito em relação à testemunha FÁBIO NOGUEIRA CAMARGO, demonstrou às fls. 115/116, o motivo de sua ausência, o que não ocorreu em relação à outra testemunha. Portanto, diante do exposto, DECLARO PRECLUSA a produção de prova pela acusação. Dê-se vistas ao MPPA para que se manifeste sobre o pedido de revogação de prisão preventiva e apresente alegações finais no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vistas à defesa em igual prazo para apresentação de alegações finais
. Por fim, venham conclusos para análise do pedido de revogação de prisão preventiva e sentença. Por derradeiro, informe-se à Corregedoria do MPPA sobre o ocorrido. Nada mais havendo, o MM. Juiz mandou encerrar o presente que segue assinado pelos presentes.”
(grifo nosso)

Por conseguinte, vê-se que, após o deferimento do pedido liminar por este Juízo
ad quem,
foi marcada nova audiência
, como queria o
dominus litis
, com nova intimação das testemunhas por ele arroladas.
Mesmo assim, tanto estas como o próprio RMP não compareceram àquele ato, ainda que regularmente intimados para tanto, de maneira que o magistrado declarou preclusa a produção de provas
, e determinou a apresentação de alegações finais
.

Ademais, em consulta ao LIBRA, observa-se que tanto o Órgão Ministerial quanto a defesa já apresentaram seus memoriais finais, pelo que, como bem asseverou o douto Procurador de Justiça,
“não se extrai qualquer resultado útil com o prosseguimento desta correição.”

Assim, acompanhando o parecer ministerial, em se considerando que cessou a alegada
inversão tumultuária no processo,
tem-se que o recurso

em tela
perdeu seu objeto
, motivo pelo qual o
JULGO PREJUDICADO,
determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/05/2022